Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE.

I – A alienação fiduciária em garantia que grava o imóvel não obsta a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.